Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1000460-89.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: VILMAR LUIZ VALIATI
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vilmar Luiz Viliati com a finalidade de sanar contradição existente na decisão que indeferiu liminar, proferida em sede de agravo de instrumento e que objetivava a concessão de efeito suspensivo, para o fim de reconhecer a ocorrência da prescrição, ordenando, por conseguinte, a suspensão dos efeitos da CDA no 201210238 e aexpedição de certidão positiva com efeito de negativa.
Alega a ocorrência de contradição quanto ao prazo de conclusão do processo administrativo ambiental, visto que, o exaurimento da via administrativa, na verdade, ocorreu com o decurso do prazo de 20 (vinte) dias para a interposição de recurso ou pagamento voluntário do débito, conforme estabelecido a artigo 127 do Decreto Federal no 6.514/2008, ou seja, em 2-1-2007, considerando que o embargante/autuado foi notificado da decisão condenatória recorrível no dia 12-12-2006.
Esclarece que, considerar que uma certidão emitida pelo órgão ambiental, mais de 01 (um) ano após o esgotamento do prazo para pagamento voluntário ou interposição do recurso administrativo, fere de morte o princípio da razoável duração do processo, tornando o procedimento imprescritível, sendo que a referida certidão é apenas uma formalidade a ser cumprida pelo órgão, de modo que poderia ter sido expedida logo no dia 3-1-2007.
Sustenta que, a decisão que ordenou a citação do embargante/executado restou proferida apenas em 19-10-2012, sendo imperioso o reconhecimento do decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido na Súmula 467, do STJ.
Dessa forma, requer o provimento dos presentes Embargos visando sanar o singelo vício retro apontado, para o fim de reconhecer o decurso do prazo prescricional entre a finalização do processo administrativo (02.01.2007) e a decisão judicial que determinou a citação do embargante/executado (19.10.2012), concedendo a tutela de urgência, para fins de ordenar a suspensão dos efeitos da CDA no 201210238 e a expedição de certidão positiva com efeito de negativa em seu favor.
Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 37052989).
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação de execução em desfavor do Embargante, visando receber o crédito de R$ 82.220,75 (oitenta e dois mil duzentos e vinte reais setenta e cinco centavos), referente à multa administrativa ambiental, em razão desmatamento sem autorização do órgão competente.
Após a citação, apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição, contudo, o incidente foi rejeitado, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.
Esta Relatora indeferiu a liminar por entender que (...) Na espécie, o débito fiscal foi constituído definitivamente em 3-3-2008, data em que houve o exaurimento da via administrativa, sem a interposição de recurso (Id. 30084975 – pág. 23), e a data do despacho que ordenou a citação da executada, marco interruptivo da prescrição, nos termos da Lei 6.830/80, no artigo 8o, § 2o, ocorreu em 19-10-2012, antes do período de 5 (cinco) anos previsto na Súmula retro mencionada. Logo, a priori, não se visualiza a implementação do lustro prescricional na hipótese sub judice.
Entretanto, melhor analisando os autos, vislumbro a ocorrência de contradição na decisão, uma vez que, embora considerar que o exaurimento da via administrativa ocorreu em 3-3-2008, na verdade, o encerramento ocorreu em data anterior, pois, a decisão administrativa que condenou o Recorrente ao pagamento da multa foi homologada em 5-10-2006, sendo intimado em 9-1-2007, quando compareceu nos autos requerendo cópia do processo administrativo (Id. 30084975 – pág. 19).
Inobstante a isso, apenas em 3 de março de 2008 foi certificado o decurso do prazo sem a interposição de recurso (Id. 30084975 – pág. 23).
Com efeito, nos termos do que dispõe o artigo 127 do Decreto 6.514/2008, da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso no prazo de vinte dias e, no caso, considerando que a intimação do Recorrente ocorreu em 9-1-2007, pode-se concluir que o exaurimento da via administrativa ocorreu após o prazo do artigo retro mencionado, ou seja, em 30-1-2007 e a execução fiscal somente foi proposta em 8-10-2012, cujo despacho de citação foi proferido em 19-10-2012, ou seja, aparentemente, em data superior ao quinquênio legal previsto na Súmula 467 do STJ, que dispõe: prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos, para sanar a contradição existente e, por conseguinte, reconhecer que os requisitos da liminar restam demonstrados, eis que a probabilidade do direito reside na possibilidade de ocorrência da prescrição, somado ao perigo de dano, diante da possibilidade de constrição dos bens do Recorrente.
Dessa forma, ACOLHO os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes e diante da presença dos requisitos autorizadores e CONCEDO EM PARTE, o pedido de efeito ativo vindicado, apenas para suspender os efeitos da CDA no 201210238 e possibilitar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora